Tribunal: TJSP
Processo: 0501320-12.2014.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade acolhida. Executado. Legitimidade do executado (antigo proprietário do imóvel tributado) – Descabimento. Possibilidade, contudo, de redirecionamento da cobrança em face do atual proprietário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501320-12.2014.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado VICENTE ADEMAR SOUZA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do Art. 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, que declara, e o 4o Juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501320-12.2014.8.26.0075 -Voto no
2
Voto no 32007 [DIGITAL]
Apelação no 0501320-12.2014.8.26.8.26.0075
Apelante: Município de Bertioga
Apelado: Vicente Ademar Souza Campos
Comarca: Bertioga
APELAÇÃO
Execução Fiscal
IPTU
Exceção de pré-
executividade acolhida. Executado. Legitimidade do executado
(antigo proprietário do imóvel tributado)
Descabimento.
Possibilidade, contudo, de redirecionamento da cobrança em face
do atual proprietário. Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 53/57) em face de sentença (fls. 48/49)
que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2010, acolheu exceção de pré-
executividade (fls. 17/22) para reconhecer ilegitimidade passiva do executado, e
julgar extinta a cobrança, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Defende o redirecionamento da execução fiscal para o atual
proprietário do imóvel, eis que permitida a emenda ou substituição da CDA até
decisão de primeira instância, sendo de rigor facultar ao Município a alteração do
sujeito passivo, com a continuidade do processo.
Pede reforma.
Recebido e processado, com contrarrazões (fls. 61/65), determinou-
se imediato julgamento.
É o relatório.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado no Loteamento Jardim Raphael, Rua Dr. Pedro Uzzo, s/n, lote no
6 da quadra 28, Bertioga/SP, cadastro municipal no 17.047.006.000.
O recorrido comprovou que referido imóvel foi alienado a terceiros,
Socorro de Fátima Basílio de Souza, Gislene Cesaria Bazilio de Souza Monteiro,
Laurintino Basilio de Sousa e Maria da Paz de Souza, por meio de escritura pública
de venda e compra lavrada em 8/12/2004 (fls. 26/28).
1 Valor em 17/12/2014: R$ 1.577,79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501320-12.2014.8.26.0075 -Voto no
3
E conquanto não registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiros, que passaram a exercê-la
com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade do apelado.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário nacional

Solidariedade daquele com o real proprietário do imóvel, o
compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade passiva para
a execução, exclusivamente, do compromissário comprador do
imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Legitimidade 'ad causam'
ativa

Possibilidade
do
exercício
da
demanda
pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato de
lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária de Vicente
Ademar Sousa Campos, sendo este, portanto, parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal.
Com razão o Município, contudo, ao requerer em suas razões de
apelação o redirecionamento da cobrança para os atuais proprietários.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui ser
lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em primeira
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501320-12.2014.8.26.0075 -Voto no
4
instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para inclusão no
polo passivo dos novos proprietários ou possuidores do imóvel sobre o qual recai
IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
O título executivo que embasou a cobrança foi emitido depois de
regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo lançado em face
do legítimo sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao tempo do
ajuizamento.
Ora, somente durante o feito a Fazenda tomou conhecimento de que
o imóvel não mais pertencia ao executado originário.
Assim, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo que este
atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser prejudicado pelo
descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo dos atuais proprietários do bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o mesmo
que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu bem ou
responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não lhe
pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501320-12.2014.8.26.0075 -Voto no
5
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter rem, por
isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 2.
Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição
das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução
fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de alteração da
inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes do advento da
sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que: "PROCESSO CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
NULIDADE
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ A SENTENÇA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art. 2o
da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da celeridade
processual, não é razoável manter a sentença que extinguiu o feito
antes de citado o executado, sem conferir à exeqüente oportunidade
para substituir o título que engloba num único valor a cobrança de
diferentes exercícios. (...)" (REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 15.08.2005). 4. O IPTU tem como
contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto
consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em
que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA
pode ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da
alienação, quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à
prescrição. 5. In casu, não houve citação da referida empresa,
tendo a Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a
citação do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501320-12.2014.8.26.0075 -Voto no
6
comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita
em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma do
art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a CDA
antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por negócio
privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso Especial
provido”4 (grifamos).
Nesse quadro, a sentença merece pequeno reparo, para determinar o
redirecionamento da cobrança para os atuais proprietário.
Por fim, a verba honorária é devida, no mesmo percentual fixado
em 1o grau, diante dos princípios da causalidade da sucumbência, e do caráter
contencioso da exceção de pré-executividade5.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.
5 STJ, AgRg no REsp 1180908/MG, Relator Ministro Luiz Fux, j. 6/5/2010.